Tribunal: STF
Processo: HC 255597
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que não conheceu do Habeas Corpus 960.803/SP, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de ROGERIO PEREIRA DA SILVA contra acórdão assim ementado:



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR. EXCESSO DE LINGUAGEM. INDÍCIOS DA AUTORIA. QUALIFICADORAS. 1. Mantém-se a decisão de pronúncia, pois está comprovada a materialidade do homicídio e há indícios suficientes de que os acusados atuaram um como mandante e outro como executor do homicídio, sendo imperiosa a admissão da acusação para que seja realizado o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o órgão judicial constitucionalmente competente. 2. Não há excesso de linguagem na decisão impugnada, porquanto não encerra juízo de certeza quanto à autoria, tampouco um exame minucioso das provas produzidas, cingindo-se à transcrição dos depoimentos colhidos, após extensa e complicada instrução probatória, dada a quantidade de testemunhas ouvidas e a complexidade dos fatos. 3. Na fase de pronúncia, somente qualificadoras manifestamente improcedentes ou totalmente destoantes do conjunto probatório podem ser afastadas. Se o homicídio foi cometido mediante paga ou mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, cabe ao Tribunal do Júri analisar. 4. Recurso em sentido estrito desprovido em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça.



    Imputa-se ao paciente a prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, incisos I, IV e V, do Código Penal, como mandante do crime.



    A defesa alega, em síntese, a inexistência de indícios suficientes de autoria para justificar a pronúncia do paciente, destacando que os elementos probatórios apresentados são inconsistentes, indiretos ou contraditórios. Sustenta que as testemunhas e depoimentos coletados não mencionam a prática de qualquer ato do paciente relacionado ao homicídio, e que a decisão de pronúncia baseou-se em presunções, não em provas robustas. Argumenta, ainda, que houve violação ao disposto nos artigos 413 e 414 do Código de Processo Penal, pois a decisão deveria seguir o princípio do in dubio pro reo e não o in dubio pro societate.



    Ao final, requer a concessão da ordem para despronunciar o paciente e afastar a submissão ao Tribunal do Júri, com base na ausência de elementos suficientes que justifiquem sua responsabilização pelo crime imputado.



    É o relatório.



    Decido.



    A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal.



    [...]



    O entendimento é de elevada importância, devendo ser utilizado para preservar a real utilidade e eficácia da ação constitucional, qual seja, a proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a necessária celeridade no seu julgamento.



    A concessão de ofício da ordem, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade.



    Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024.



    Isso porque, da leitura do acórdão impugnado (e-STJ fls. 48/54), observa-se que o Tribunal de origem entendeu pela existência de indícios mínimos suficientes para justificar a pronúncia do paciente. Entre os fundamentos, destacou-se o relato de Edson Alves, que afirmou ter ouvido de Ailton Silva a confissão de que o crime foi cometido com Manoel Martins Chaves, sob mando do paciente. Além disso, mencionou-se a apreensão de dois cheques emitidos pelo paciente, encontrados em posse de Manoel Martins, o que foi considerado relevante por levantar indícios de um vínculo financeiro entre o paciente e o executor, compatível com a tese de homicídio encomendado mediante pagamento.



    O Tribunal também se firmou nos depoimentos de policiais, como Sarmento e Rian Carlos, que identificaram Manoel Martins como executor e relataram informações que indicariam a ligação entre o crime e pessoas vinculadas à empresa Brasil Verde, da qual o paciente seria sócio. Adicionalmente, foi considerado o depoimento de Eggiteângela, que relatou ter observado José Alves Pinto e Manoel Martins em atitudes suspeitas nas proximidades do local do crime, momentos antes da execução.



    Esses elementos, ainda que isoladamente não conclusivos, foram considerados em seu conjunto como suficientes para justificar a submissão do paciente ao Tribunal do Júri.



    Assim, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, seria imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório, o que impede a atuação excepcional desta Corte, sobretudo na estreita via do habeas corpus.



    Pelo exposto, não conheço do habeas corpus substitutivo e, na análise de ofício, não visualizo elementos capazes de caracterizar flagrante ilegalidade (doc. 3, pp. 2-4 — grifei).



    Ao final, busca-se:



    [...] seja conhecido e a ordem seja concedida para determinar a impronúncia do Paciente em relação ao crime do art. 121, §2º, incisos I, IV e V, do Código Penal.



    52. Ademais, pleiteia-se que as futuras publicações e intimações sejam realizadas em nome do advogado Felipe Fernandes de Carvalho, inscrito na OAB/DF sob o nº 44.869, sob pena de nulidade, nos termos do § 1º do artigo 370 do Código de Processo Penal.



    53. Requer também a prévia intimação da inclusão do feito em pauta para julgamento, ainda que por telefone ou outro meio expedito, para realização de sustentação oral (doc. 1, p. 16).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Entendo, contudo, existir nos autos situação excepcional a recomendar a concessão da ordem, de ofício, ainda que em menor extensão do pedido formulado na petição inicial.



    Ao indeferir o pedido de suspensão do Júri designado para o dia 6/5/2025, formulado pela defesa em virtude da paralisação do julgamento do agravo regimental no STJ, o Ministro Relator assentou que “com o voto da ilustre Relatora somam-se mais dois votos que formam, mesmo provisoriamente, a maioria, circunstância que confere maior pendor para a solução do tema nos termos da decisão de fls. 75-78” (doc. 2, p. 5).



    Anoto, todavia, que, em consulta aos registros do andamento processual do HC 960.803/SP, no site do Superior Tribunal de Justiça, é possível verificar que, na sessão de 19/2/2025, “após o voto da Sra. Ministra Relatora negando provimento ao agravo regimental, pediu vista antecipada o Sr. Ministro Messod Azulay Neto”, de modo que ainda não se formou maioria acerca do tema em discussão naquele Tribunal.



    Assim, para evitar prejuízo irreparável às partes e ao próprio Poder Judiciário, entendo, de forma excepcional e sem fazer qualquer incursão no mérito da controvérsia, ser o caso de suspender o julgamento do paciente pelo Tribunal do Júri.



    Posto isso, com fundamento no art. 192 do Regimento Interno do STF, concedo a ordem, de ofício, tão somente para suspender o Júri designado para o dia 6/5/2025, até o julgamento definitivo do agravo regimental interposto pela defesa nos autos do HC 960.803/SP, pela Quinta Turma do STJ.



    Ademais, recomendo àquele Tribunal que empregue todos os meios possíveis para o célere julgamento do agravo regimental.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator